Tribunal: TJPA
Processo: 0813540-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813540-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. É POSSÍVEL O BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIR O ATENDIMENTO PELO ESTADO, COMO MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA DECISÃO JUDICIAL, BEM COMO FACE À URGÊNCIA E À IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA PRESTAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7417829, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA para cumprimento de OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (processo nº 0800141-49.2020.8.14.0121), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformada, a agravante fundamenta seu recurso apontando que a decisão que se recorre teve por base o indeferimento de Agravo de Instrumento que visa a reforma da decisão de piso quanto ao bloqueio de verbas do Município de Santa Luzia do Pará.

Aponta o ente municipal que a demanda trata sobre o fornecimento de Kits Alimentares aos alunos da rede pública face ao período pandêmico, concernente à suspensão das aulas municipais. Destacou ainda que o pleito faz referência ao cumprimento de obrigações referentes ao ano de 2020.

Aduz ainda que o Município solicitou a revisão da ordem liminar, haja vista que os fatos se referem ao fornecimento de alimentação escolar no período de 2017/2020. Além disso, destaca que a gestão anterior não repassou nenhuma documentação de transição referente ao assunto discutido nos autos.

Assim, afirma que a decisão interlocutória agravada merece ser reformada, haja vista que fora proferida em confronto com os interesses públicos, afrontando os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Conforme narrativa da agravante, a Procuradoria Municipal à época solicitou a reconsideração da ordem liminar. Outrossim, informa-se que no início do ano de 2021 houve determinação para que o Município comprovasse o cumprimento da liminar de ID nº 17612469.

O ente municipal afirma que a decisão foi cumprida de forma parcial, uma vez que existiriam nos autos informações sobre o fornecimento de merenda no ano de 2021.

Explana que o Agravo de Instrumento e o presente Agravo Regimental fazem referência à decisão de aplicação de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Município que, face a impossibilidade objetiva de apresentar documentos em relação à gestão de 2020, quedou-se inerte.

A revisão pleiteada em Agravo de Instrumento é a de reconhecimento do fato gerador da multa civil (astreintes) a qual (i.) pendia de análise de argumentos, duas petições, nos autos; (ii.) não fora requerida de plano pelo parquet; (iii.) não respeitou o devido processo legal (art. 5º da Constituição Federal de 1988).

Requesta a apreciação em sede liminar da suspensão dos efeitos da decisão atacada em sua integralidade para evitar prejuízo maior ao processo e à parte, vez que diversos vícios são observados na decisão de piso.

Ressalta que a Administração Pública, à muito custo, está organizando a regularização dos pagamentos de 13º salário dos servidores públicos e que a verba bloqueada estava destinada ao pagamento da referida verba salarial.

Por fim, requer seja reconhecida a quebra efetiva do devido processo legal, bem como a inconstitucionalidade incidental da ordem de bloqueio, de forma concentrada. Ademais, requer a determinação do sobrestamento do bloqueio judicial e, caso contrário, que os valores bloqueados possam ser requeridos através do regular processamento de precatório.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 7524413.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A concessão de tutela provisória ocorre mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica. Vêse, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

Verifica-se, in casu, que a ação de origem fora intentada com o intuito do cumprimento da obrigação de fazer discriminada na ação de origem, garantindo o direito à alimentação das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com a continuidade de alimentação escolar e a complementação de políticas públicas de urgência visando alimentação ao todo público infanto-juvenil vulnerável socialmente que necessitar, realizando os atos administrativos emergenciais nos termos da Lei, estando, portanto, entre as situações que devem sim sofrer a interferência do Poder Judiciário.

A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos a concessão da liminar deferida na origem, que determinou o bloqueio parcial das contas públicas do Município de Santa Luzia do Pará, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), relativo ao período de descumprimento da decisão.

Pois bem, é certo que a Lei nº 13.987/2020 modificou a Lei nº 11.947/2009 para permitir a entrega dos produtos da alimentação escolar diretamente aos estudantes e suas famílias durante a situação de emergência no país. Dispõe a referida lei:

"Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica em razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à conta do Pnae."

Não custa registrar que a norma autoriza e não obriga a doação dos gêneros alimentícios, haja vista que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e deve haver rigoroso controle das verbas públicas, principalmente estas, destinadas à alimentação de crianças e adolescentes que, muito das vezes, vivem em situação de vulnerabilidade social.

Ademais, a Resolução nº 2, de 9 de abril de 2020, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, disciplinou a matéria, dispondo sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE durante o período de excepcionalidade sanitária.

De acordo com o art. 2º do ato normativo, os estados, os municípios, o Distrito Federal e as escolas federais deverão utilizar os recursos do PNAE exclusivamente para garantir a alimentação dos estudantes da educação básica.

Além disso, vale ressaltar que a Constituição Federal de 1988 dispõe:

“Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)”

No caso dos autos, o Ministério Público trouxe farta documentação sobre suposta irregularidade quanto à preterição no fornecimento integral de insumos escolares alimentícios e sobre a discriminada utilização dos valores destinados ao gerenciamento da crise ensejada pela Pandemia do Novo Coronavírus, decorrentes do que dispõe a Lei Nº. 11.947/2009, em seu Art. 21-A (sobrevindo pela edição da Lei Nº. 13.987/2020).

Conforme se depreende do exame e explanado pelo magistrado de origem, a Promotoria de Justiça instaurou Notícia de Fato e expediu a(s) Recomendações Nº. 07 e Nº. 08/2020-MP/PJSLP que, não obstante respondida via Ofícios Nº. 016 e 018/2020-PROC/JUR e Ofício Nº. 044/2020/SEMED com a informação de cumprimento do que dispõe a supracitada lei, notou-se que, ao longo dos últimos esses meses, fora entregue somente 01 (um) Kit de Merenda Escolar aos alunos da rede municipal, prescindindo-se, ademais, sobre a destinação dos recursos especificamente disponibilizados a tal fim.

No caso, todavia, não se identifica justificativa plausível, apoiada em óbice financeiro, legal ou de outra natureza que evidencie a racionalidade jurídica da inércia do Poder Executivo Municipal em ter prosseguido com o fornecimento dos kits de refeição aos alunos da rede pública de ensino.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da educação e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
. A respeito do tema:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER:
REFORMA DE ESCOLA
EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/05/2023